Tribunal: CARF
Processo: 10980.906460/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906460/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.690 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
PERTINÊNCIA
COM
A
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO.
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material e do
formalismo moderado, quando se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento
processual anterior.
Assim, em se tratando de documentos pertinentes à matéria controvertida, que
dialogam com o v. acórdão recorrido e visam comprovar o crédito pleiteado
nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação de
inconformidade, devem ser conhecidos e apreciados, compondo o julgamento
de mérito do recurso interposto.
CIDE-REMESSAS. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO
EQUÍVOCO NA REMESSA E NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
CRÉDITO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Sendo comprovado o recolhimento indevido ou a maior a título de CIDE, em
razão de corresponder a remessa realizada de forma equivocada ao exterior e
que, por conseguinte, não se subsume à hipótese de incidência do tributo, deve
ser reconhecido o crédito pleiteado, com a consequente homologação da
declaração de compensação até o limite do crédito deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906460/2015-03
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, referente a crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de CIDE, código 8741, referente ao mês de junho de
2014, no valor de R$ 116.456,95.
Em análise à declaração, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 02, explicando que o pagamento indicado havia sido integralmente
utilizado para a quitação do próprio débito de CIDE, código 8741, com o mesmo
período de apuração, não restando crédito passível de compensação.
O interessado foi cientificado da decisão em 14/07/2015 (fl. 05), e, em 13/08/2015
apresentou manifestação de inconformidade com as seguintes alegações (fls. 11 e ss.).
DOS FATOS
A declaração compensação supracitada refere-se ao pagamento parcial indevido da
contribuição social CIDE com data de vencimento e arrecadação em 15/07/2014,
sob DARF cujo o código de receita é 8741 no valor de R$378.830,62 (vide DARF
em anexo).
Tal fato ocorreu no dia 12/06/2014, quando houve o pagamento indevido de uma
invoice (sob n° 5223046) pela Volvo do Brasil Veículos Ltda, pois a entidade
contrante do serviço e responsável pelo pagamento é a empresa Volvo Trucks Noth
America. No entanto, a averiguação foi feita apenas após o pagamento do tributo.
Desse modo o valor da contribuição efetivamente devido no período de apuração
em 30/06/2014 é de R$262.373,67. (Vide invoice e memória de calculo em anexo).
O saldo remanescente da contribuição paga indevidamente, o qual resulta em RS
116.456,95, refere-se a exclusão na base de cáculo da invoice indevida (vide
PERDCOMP e DCTF em anexo) .Conforme informado e solicitado na PERDCOMP
o saldo de R$116.456,95 acrescido da atualização selic resultou no montante de
R$122.897,02.
Assim, requer a reforma do Despacho Decisório a fim de que seja homologada a
compensação.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ 07), por meio do Acórdão no 107-010.207, de 16 de julho de 2021, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-se que o
interessado apresentou DCTF de julho/2014 declarando o débito de CIDE no valor de
R$ 6.810.741,17, informando que sua quitação se deu em sua maior parte via
compensação no montante de R$ 6.431.910,55, e o restante, no valor de R$ 378.830,62
através de DARF, sendo este o objeto da lide.
Examinando o pagamento em tela, a autoridade a quo constatou que havia sido
alocado ao débito de CIDE declarado em DCTF, razão pela qual a compensação não
foi homologada.
De fato, em pesquisa aos sistemas da RFB, verificou-se que o pagamento não possuía
saldo disponível, em decorrência da referida alocação.
Todavia, em 12/08/2015, após a ciência da decisão, o interessado retificou a DCTF
reduzindo o débito de CIDE de R$ 6.810.741,17 para R$ 6.694.284,22, informando que
sua quitação se deu em sua maior parte via compensação no montante de R$
6.431.910,55, e o restante, no valor de R$ 262.373,67 através de DARF.
Posteriormente, veio a retificar a DCTF novamente, mantendo o valor do débito de
CIDE, bem como a parcela quitada via DARF e via compensação. Porém, informou
que o DARF era no valor de R$ 378.830,62, sendo utilizado para quitação do débito
apenas a quantia de R$ 262.373,67, o que justificaria o valor do crédito de pagamento
a maior de R$ R$ 116.456,95 (R$ 378.830,62 - R$ 262.373,67).
(...)
A DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a comprovação do crédito pretendido, sendo indispensável à
comprovação do suposto erro, consoante dispõe o art. 147, §1° do CTN:
(...)
Nesse sentido, com o intuito de provar o erro cometido na DCTF, que ensejou a sua
retificação, o interessado trouxe aos autos a invoice n° 5223046 destinada a empresa
Volvo Trucks North América Inc., esclarecendo que por um equívoco, tal invoice foi
considerada pelo interessado na apuração da CIDE, embora a invoice fosse destinada
a outra empresa (fl. 17).
Assim, apresenta tabela de fls. 18-19 demonstrando o erro e o cálculo correto da
contribuição.
Pois bem, embora a invoice apresentada seja um indício do suposto erro alegado, por
si só não é suficiente para comprovar o direito creditório de pagamento a maior.
Entendo que para tal fim o contribuinte precisaria trazer, junto a esta invoice de
terceiros, os registros contábeis que demonstrassem a apuração da CIDE no período,
respaldados em documentos como invoices, contratos de cambio, dentre outros.
Com isso, seria possível aferir o valor da contribuição e, naturalmemente, o suposto
pagamento a maior.
Cabe ainda dizer que a memória de cálculo acostada aos autos (fl. 19) apurou
indevidamente a base de cálculo da CIDE considerando o valor líquido, todavia, o
IRRF incidente sobre a remessa faz parte da composição da base de cálculo da CIDE,
conforme dispõe a súmula CARF n° 158 com efeito vinculante:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

(...)
Logo, considerando que não houve a comprovação do direito creditório, não merece
reparo o Despacho Decisório.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
a) com base no princípio da verdade material e do formalismo moderado, não há óbice
para que este Eg. Órgão Julgador analise e leve em consideração as provas adicionais
trazidas aos autos pela Recorrente, o que deve levar à homologação da compensação.
Subsidiariamente, caso esse Órgão Julgador entenda que não possa ser feita a análise da
documentação trazida pela Recorrente, sob pena de supressão de instância, o
provimento deste recurso deve conduzir, ao menos, ao retorno dos autos ao órgão de
origem para que este proceda à sua análise;
b) à toda prova, a CIDE paga para a competência 06/2014 se deu de modo indevido e a
maior, gerando o direito creditório ora pleiteado, merecendo destaque a circunstância de
que, identificado o equívoco, a Recorrente revisou os seus lançamentos contábeis e
retificou a DCTF respectiva, para ajustar o valor da contribuição, formalizando a
existência do crédito aproveitado pela Recorrente;
c) a escrituração fiscal da Empresa, ora apresentada, comprova o pagamento acima do
valor devido a título de CIDE para a competência 06/2014;
d) os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade e
complementados na interposição do presente recurso são provas cabais da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, derruindo a argumentação do v. acórdão
recorrido em sentido contrário.
e) não procede a afirmação do v. acórdão recorrido, de que "a memória de cálculo
acostada aos autos (fl. 19) apurou indevidamente a base de cálculo da CIDE
considerando o valor líquido, todavia, o IRRF incidente sobre a remessa faz parte da
composição da base de cálculo da CIDE, conforme dispõe a súmula CARF n° 158 com
efeito vinculante ". In casu, o que se discute é o direito ao recálculo da CIDE, com a
exclusão de operação que não constituía o seu fato gerador, porém acabou sendo
indevidamente incluída na base de cálculo. Ora, a CIDE recolhida sobre esse valor
indevido deve ser expurgada da apuração, garantindo à Recorrente o direito à devolução
daquilo que pagou a maior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 23/09/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 26/08/2021 (fl.93).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE CIDE E DO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO PLEITEADO
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

Conforme supra relatado, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o v.
acórdão recorrido considerou que não houve a comprovação do crédito pleiteado, com base nos
seguintes fundamentos:
[...] com o intuito de provar o erro cometido na DCTF, que ensejou a sua retificação, o
interessado trouxe aos autos a invoice n° 5223046 destinada a empresa Volvo Trucks
North América Inc., esclarecendo que por um equívoco, tal invoice foi considerada pelo
interessado na apuração da CIDE, embora a invoice fosse destinada a outra empresa
(fl. 17).
Assim, apresenta tabela de fls. 18-19 demonstrando o erro e o cálculo correto da
contribuição.
Pois bem, embora a invoice apresentada seja um indício do suposto erro alegado, por
si só não é suficiente para comprovar o direito creditório de pagamento a maior.
Entendo que para tal fim o contribuinte precisaria trazer, junto a esta invoice de
terceiros, os registros contábeis que demonstrassem a apuração da CIDE no período,
respaldados em documentos como invoices, contratos de cambio, dentre outros.
Com isso, seria possível aferir o valor da contribuição e, naturalmemente, o suposto
pagamento a maior.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente junta nova documentação contábil e
extratos de movimentações financeiras, a fim de comprovar o crédito pleiteado, nos termos
exigidos pelo v. acórdão recorrido.
Conforme se verifica das razões recursais, o pagamento de R$ 116.456,95 foi
indevido porque teve origem em uma fatura (Invoice 5223046) encaminhada pela Volvo
Lastvagnar Aktiebolag (AB), por equívoco, para pagamento pela Volvo do Brasil Veículos
LTDA. (recorrente), quando o destinatário dos serviços era a Volvo Trucks Noth America Inc,
fato devidamente comprovado pela juntada da referida invoice desde a manifestação de
inconformidade (fl. 17).
Para demonstrar a conexão entre a remessa equivocada e a CIDE indevidamente
recolhida, a recorrente apresentou o cálculo realizado para apuração do tributo, demonstrando se
tratar de valores correspondentes (fls. 104/105).
Ademais, para corroborar a alegação de que a remessa era indevida, a recorrente
demonstrou que a Volvo Lastvagnar Aktiebolag promoveu a devolução dos valores recebidos,
apresentando nota de débito no valor da efetiva remessa (deduzido o IRRF de 15%), descrita
como “devolução de pagamento que foi feito incorretamente da Volvo do Brasil para a Volvo
Lastvagnar” (fl. 129), bem como, o comprovante de transferência do referido valor em
29/10/2014 (fl. 130).
Ainda, a recorrente demonstrou também que as operações foram devidamente
registradas contabilmente, apresentando de forma pormenorizada os lançamentos contábeis e
financeiros relativos ao pagamento realizado em favor da Volvo Lastvagnar Aktiebolag, e ao
estorno do pagamento e registro da devolução do valor, bem como, o lançamento da despesa
referente ao pagamento da CIDE e, depois, do valor a recuperar, anexando a referida
documentação às fls. 131/132.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

Com base nisto, a recorrente pugna pelo provimento integral do Recurso
Voluntário, com a análise dos documentos comprobatórios anexados ao recurso, reformando-se o
v. acórdão recorrido, ao efeito de que reste reconhecido o direito creditório pleiteado,
homologando a compensação declarada.
Subsidiariamente, caso se entenda que esse Eg. Órgão Julgador não pode analisar
as novas provas trazidas pela Recorrente sob pena de supressão de instância, pugna pelo retorno
dos autos ao órgão de origem, para que este reanalise o direito creditório da Recorrente, com
base nas novas provas apresentadas.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é necessário observar que a apresentação de documentos em sede de
interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, quando se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de
inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, desde que a matéria
tenha sido controvertida em momento processual anterior.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de
recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de
controle de legalidade do ato administrativo, além de atender aos princípios da instrumentalidade
e economia processuais.
Neste sentido, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que “[o] interessado poderá,
na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”,
excetuando-se, nos termos do §2o do referido artigo, apenas “[...] as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para
acolher as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao
presente caso, nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Isto porque, nestes casos, o contribuinte formaliza a declaração de compensação,
transmitindo o PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos
débitos a serem compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da
coerência da compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo
próprio do contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Diante disto, considerando que a recorrente juntou documentos pertinentes à
matéria controvertida, dialogando com o v. acórdão recorrido e visando comprovar o crédito
pleiteado nos termos da argumentação dispendida desde a manifestação de inconformidade, voto
por conhecer dos documentos juntados com o Recurso Voluntário, que passam a compor o
julgamento da presente lide.
Da mesma forma, tendo em vista que restou devidamente comprovado, através de
documentação hábil e idônea, que houve o recolhimento indevido de CIDE, no valor do crédito
pleiteado pela recorrente, entendo que deve ser reconhecido o crédito pleiteado, com a
consequente homologação da compensação realizada.
Destaque-se, por oportuno, que o recolhimento da CIDE se deu ao descompasso
da legislação tributária, por se tratar de remessa que não se subsume às hipóteses de incidência
do referido tributo elencadas no artigo 2o da Lei no 10.168/00, configurando, por conseguinte,
indébito passível de restituição.
Ademais, apesar da pertinente ponderação do v. acórdão recorrido no sentido de
que o recolhimento indevido da CIDE teria sido realizado de forma contrária à súmula CARF no
158, por não considerar na base de cálculo do tributo o IRRF incidente sobre a remessa, fato é
que o recolhimento se deu de forma indevida, sendo, por conseguinte, integralmente passível de
restituição por parte da recorrente.
Frise-se que o equívoco da recorrente, ao não incluir o IRRF na base de cálculo da
CIDE em referência, não gerou qualquer prejuízo ao fisco, por se tratar de recolhimento
indevido, o que só seria passível de correção caso se tratasse de obrigação tributária legítima.
Diante do exposto, voto por dar integral provimento ao Recurso Voluntário, para
o fim de reconhecer o crédito pleiteado e homologar a DCOMP declarada, tendo em vista a
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
CONCLUSÃO
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.690 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.906460/2015-03

Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 146
DF CARF MF
Original